Tribunal: TJDFT
Processo: 0745750-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS OCULTOS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos Réus contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de vícios ocultos constatados no imóvel adquirido pelo autor.
2. Da preliminar. 2.1. As testemunhas arroladas pelos Apelantes eram os corretores que intermediaram a compra e venda do imóvel, que não devem ser admitidas, visto que são suspeitas para deporem (art. 447, §3o, II, do CPC). 2.2. Além disso, os autos estão fartamente instruídos com registros de conversas entre o comprador e os corretores, não tendo sido apontado quais fatos só poderiam ser comprovados pela oitiva das testemunhas.
3. O comprador demonstrou a existência de vícios ocultos no imóvel por meio de laudo e relatório técnico, em que foram apontados diversos pontos de infiltração, microfissuras e rachaduras, verificados por meio de câmera termográfica. 3.1. Constatou-se também início de processo de mofo.
4. A conclusão do laudo de engenharia atesta que a maioria dos vícios não é perceptível a olho nu, o que corrobora o entendimento de que o comprador não possuía condições de saber o real estado do imóvel apenas por meio das visitas realizadas antes do contrato.
5. A responsabilidade dos vendedores para indenizar o comprador independe do prévio conhecimento daqueles sobre os vícios ocultos, nos termos do art. 443, segunda parte, do Código Civil. 5.1. Os vícios decorrentes de má execução de obra no imóvel devem ser indenizados pelos vendedores, independentemente de terem sido eles ou não os contratantes da obra, notadamente porque não realizaram os devidos reparos durante o tempo em que estiveram com o imóvel e antes de vendê-lo.
6. Quanto aos danos morais, é devida a indenização, diante da notória resistência dos vendedores em ressarcir o comprador pelos vícios ocultos detectados no imóvel, o que configura ato ilícito e contrário à boa-fé objetiva. 6.1. Outrossim, os danos verificados no bem e o risco de superveniência de outros mais graves possuem o condão de causar aflição ao comprador do imóvel que, ao invés de usufruir da esperada segurança e conforto na moradia, passou a enfrentar problemas com a estrutura, inclusive com possíveis danos à saúde diante de mofos decorrentes das infiltrações.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.